Tribunal: TJMT
Processo: 1019966-12.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019966-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - CPF: 869.781.951-20 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA COELHO - CPF: 571.772.011-49 (AGRAVADO), ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - CPF: 869.781.951-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE JOAO MANICA registrado(a) civilmente como JOAO MANICA - CPF: 452.355.111-15 (AGRAVANTE), ANDREIA GOMES DE SOUZA - CPF: 023.740.011-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – MULTA COMINATÓRIA – REVISÃO DO VALOR INCABÍVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cabe ao requerente de interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.

Demonstrada a presença dos requisitos previstos nos arts. 560 e 561 do CPC, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido liminar de expedição do mandado proibitório.

A finalidade da multa cominatória é compelir a parte a dar fiel cumprimento à decisão judicial e a fixação não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, razão pela qual a revisão do valor, no início da marcha processual, poderá prejudicar a efetividade do provimento jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOÃO MANICA registrado(a) civilmente como JOÃO MANICA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo que, na AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO de nº. 1000859-20.2018.8.11.0023 ajuizada em face de MARIA APARECIDA COELHO, após as provas colhidas em audiência de justificação, deferiu a tutela possessória de urgência para determinar que o requerido, bem como qualquer sucessor, se abstenha da prática de quaisquer atos atentatórios à posse da autora.

Em suas razões, o agravante aduz que a agravada não comprovou a data de turbação, requisito inicial para se aferir a ameaça.

Diz que a Ação foi intentada em 2018, cinco anos após a alegada turbação em 2013 e que esse lapso temporal “
pode configurar a prescrição da pretensão possessória, conforme o artigo 206, §1º, II, do Código Civil, que estabelece o prazo de um ano para a propositura de ações possessórias
”, o que inviabiliza a concessão da liminar.

Argumenta que não há provas para fundamentar o deferimento da tutela de urgência, sobretudo a demonstração de perigo iminente.

Subsidiariamente se insurge quanto à multa cominatória, pois entende que é desproporcional e excessiva e, por isso, pede a redução do
quantum
.

Pleiteia o provimento do recurso para reformar o
decisum
.

Efeito suspensivo indeferido no ID. nº 230112679.

Contraminuta apresentada no ID. nº 233688188.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou por meio do seu representante, Dr. José Zuqueti, pela ausência de interesse público no feito (ID. 240471676).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Versam os autos sobre ação de interdito proibitório ajuizada pela agravada em face do agravante sob o fundamento de que, apesar de ser legítima possuidora do imóvel situado no bairro Centro Antigo, rua Frederico Campos, nº. 92, quadra 21, lote 28, com área de 201.50 M2, da comarca de Peixoto de Azevedo (MT), foi surpreendida pelo vizinho, ora agravante, que fez um buraco em seu muro alegando que possui parte do terreno.

Insurge-se o agravante contra decisão que deferiu o pedido liminar de interdito proibitório em favor da agravada.

O art. 567 do CPC estabelece que
“o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

Assim, cabe ao requerente de interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.

A tutela de urgência exige a presença de dois requisitos, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um
juízo de plausibilidade
, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3º vol, 13ª ed., p. 76).

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

In casu
, constata-se que a petição inicial está devidamente instruída, com documentos que comprovam a posse da área denominada por parte da agravada, tais como fotos no imóvel, documentos da prefeitura.

Além disso, a audiência de justificação foi realizada, de modo que observado o contraditório à parte contrária, e o auto de constatação identificou a alegada turbação (Id. 43429685, 1ª instância).

Por conseguinte, ao menos em juízo de cognição sumária, tenho que todas as provas são aptas a justificar a expedição de mandado proibitório.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE O IMÓVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESERVAÇÃO DA ATUAL SITUAÇÃO DO IMÓVEL NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Para a concessão da proteção possessória, cabe ao requerente comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da posse.
Demonstrada a presença dos requisitos previstos nos arts. 560 e 561 do CPC, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse.
Havendo dúvidas se a estrada que corta o imóvel de posse do autor\agravado é a única que pode ser utilizada pela parte ré\agravante, necessária dilação probatória, devendo ser preservada a situação atual do imóvel.
(N.U 1001779-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

No tocante à multa cominatória, sua finalidade é compelir a parte a dar fiel cumprimento à decisão judicial e a fixação não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, razão pela qual a revisão do valor no início da marcha processual poderá prejudicar a efetividade do provimento jurisdicional.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024